Tribunal: STM
Processo: 7000048-12.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000048-12.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: FLÁVIO REZENDE DINIZ E ANDREA SERGIO ARRUDA DINIZ
ADVOGADOS: JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA (OAB: DF23788), GEISON SILVESTRE
MEIRA (OAB: DF52505), GABRIELA GARCIA FREITAS OLIVEIRA MORATO (OAB:
DF47348) E ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS NETO (OAB: MG104691)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da questão de ordem suscitada pela Defesa para apreciação de
Embargos de Declaração pelo Juízo a quo, bem como de sobrestamento da ação
penal até a solução de suposto procedimento investigativo envolvendo oficial-
general. Em seguida, por maioria, não conheceu da preliminar defensiva, de
incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo
de paz, arguida pela defesa dos ora Recorridos, contra os votos dos Ministros
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Relator) e LEONARDO PUNTEL, que
rejeitavam a preliminar; por maioria, não conheceu da segunda preliminar
defensiva, de nulidade dos atos praticados por Juízo incompetente, sem prejuízo
de reexame pelo Juízo competente, contra os votos dos Ministros CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Relator) e LEONARDO PUNTEL, que rejeitavam a
preliminar. Na sequência, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter
inalterada a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito anteriormente
interposto por ser intempestivo, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL
e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração quanto à máteria
preliminar.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença por motivo de doença em pessoa da família.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Advogado constituído, Dr. Antônio Dias
dos Santos Neto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2021 09:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61b56d2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000048-12.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS:
ANDREA SERGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ
ADVOGADOS:
Drs. JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA, GEISON SILVESTRE MEIRA, GABRIELA
GARCIA FREITAS OLIVEIRA MORATO e ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS NETO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PRELIMINARES. DEFESA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA JMU. JULGAMENTO CIVIS EM
TEMPO DE PAZ. NULIDADE. ATOS PRATICADOS POR JUIZ INCOMPETENTE. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. QUESTÃO DE ORDEM. DEFESA.
PEDIDO DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFERTADOS
NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL ATÉ DECISÃO
FINAL DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM FACE DO SUPOSTO
ENVOLVIMENTO DE OFICIAL GENERAL. RECURSO ADESIVO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ANTERIOR. SUSPENSÃO DO PRAZO POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Não se conhece de preliminares defensivas, arguidas em contrarrazões, de
incompetência da Justiça Militar para o julgamento de civis em tempo de paz e
de nulidade de atos praticados por juiz incompetente, em recurso em sentido
estrito que visa atacar tão somente decisão que não recebeu recurso
anteriormente interposto, por considerá-lo intempestivo, na forma do art. 516,
alínea "q", do CPPM. Decisão majoritária.
Igualmente, não se admite Questão de Ordem levantada pela defesa, em sede
de contrarrazões, para determinar a apreciação de embargos de declaração
opostos na Primeira Instância, bem como a suspensão do inquérito que ali
tramita até o pronunciamento final do STM, em face do suposto envolvimento
de Oficial General. Ausência de previsão legal de recurso adesivo em matéria
penal. Pleito não conhecido por decisão unânime.
Quanto ao mérito, deve ser considerado intempestivo recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público Militar fora do prazo legal, sob a
justificativa de interrupção do lapso recursal em face da oposição de
embargos de declaração defensivo contra decisão de primeiro grau. A teor
dos artigos 510 e 538 do CPPM, não cabem embargos de declaração contra
decisão dos Conselhos de Justiça ou dos Juízes Federais da Justiça Militar da
União.
O recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo do
recurso legalmente amparado em lei. Precedentes do STF.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, por unanimidade, em não conhecer da questão de ordem,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2021 09:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61b56d2
suscitada pela Defesa, para apreciação de Embargos de Declaração pelo Juízo a quo, bem
como para o sobrestamento da ação penal até a solução de suposto procedimento
investigativo envolvendo oficial-general. Em seguida, por maioria, em não conhecer da
preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis
em tempo de paz arguida pela defesa dos ora Recorridos; por maioria, em não conhecer
da segunda preliminar defensiva, de nulidade dos atos praticados por Juízo incompetente,
sem prejuízo de reexame pelo Juízo competente. Na sequência, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter inalterada a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito
anteriormente interposto por ser intempestivo.

Brasília, 24 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2021 09:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61b56d2
RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS:
ANDREA SERGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ
ADVOGADOS:
Drs. JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA, GEISON SILVESTRE MEIRA, GABRIELA
GARCIA FREITAS OLIVEIRA MORATO e ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS NETO

RELATÓRIO

Trata-se Recurso em Sentido Estrito proposto pelo Ministério Público Militar, contra decisão,
de 7 de dezembro de 2020, proferida pelo MMº Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, nos autos da Exceção de Incompetência de Juízo nº 7000281-
04.2020.7.11.0011, que não recebeu o primeiro recurso análogo por considerá-lo
intempestivo (Evento 1, 7-DEC).

Em 13 de novembro de 2020, o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou a alegação de
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis. Na mesma decisão, acolheu a
exceção de incompetência formulada pela Defesa dos ora Recorridos ANDRÉA SÉRGIO
ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ, em razão de possível envolvimento de Oficial-
General nos fatos investigados, declarando-se incompetente para processar e julgar o feito e
declinando-a a este Superior Tribunal Militar (Evento 1, 5-DEC).

Contra essa decisão, insurgiu-se o Ministério Público Militar, em 3 de dezembro de 2020, por
meio de Recurso em Sentido Estrito, não recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União
da 2ª Auditoria da 11ª CJM por ser intempestivo (Evento 1, 6-RSE).

Em seus fundamentos, o douto magistrado destacou que o prazo de 3 três) dias para
interposição de RSE não foi observado pelo MPM, que somente apresentou o recurso após
findado o limite previsto.

Destacou que o argumento do MPM, de que o prazo foi interrompido com a oposição de
embargos de declaração, não prospera porque sequer foram conhecidos, por serem
manifestamente inadmissíveis, e, dessa forma, não teriam o condão de interromper o prazo
recursal (Evento 1, 7-RSE).

Contra a decisão, o MPM interpôs, no dia 14 de dezembro de 2020, o presente recurso
(Evento 1, 8-RSE).

Em suas razões, requer a reforma da Decisão que não recebeu o Recurso em Sentido Estrito
anterior, a fim de recebê-lo e abrir prazo para o oferecimento das razões no prazo legal.

Para tanto, ressalta se tratar de uma questão estritamente processual, pois, no dia 16 de
novembro de 2020, data em que foi concedida vista ao MPM, a Defesa apresentou Embargos
de Declaração, a qual evidentemente impactaria as razões recursais do Parquet.

Lembra que, com fundamento no art. 132 do Regimento Interno do STM, a oposição de
Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição de outro recurso.

Frisa, ainda, ocorrência no Sistema e-Proc, ao afirmar que o prazo recursal não abriu
efetivamente vista para as representantes do MPM atuantes no processo.

Por fim, ressalta a relevância da matéria objeto do recurso anterior para consolidar o
entendimento deste STM, não só no presente caso concreto, mas também em outras
situações similares, quanto ao desmembramento de feitos que envolvam Oficiais-Generais e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2021 09:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61b56d2
outros militares ou civis, em consonância com o Supremo Tribunal Federal.

A Defesa, inicialmente, ressalta que o MPM deixou transcorrer in albis o prazo para desafiar a
decisão recorrida. Por esse motivo, salvo se forem atribuídos efeitos interruptivo ou
suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos Recorridos, o recurso é intempestivo.

Prossegue seu contra-arrazoado pugnando pela incompetência absoluta desta Justiça
especializada para julgar civis em tempo de paz e pela nulidade do feito e do IPM.

Destaca que todos os envolvidos, a despeito do detentor de foro especial, devem ser
julgados em conjunto, no mesmo feito, sob a mesma dilação probatória e pela mesma pena.

Caso reconhecida a tempestividade do recurso anterior, requer a baixa dos autos à origem
para que o Juízo de piso primeiro analise os embargos de declaração.

Por fim, requer o sobrestamento do feito até que se conclua o IPM no qual o General de
Divisão é investigado.

Em juízo de retratação, na forma do art. 520 do CPM, o Magistrado manteve sua decisão por
seus próprios e jurídicos fundamentos. (Exceção de Incompetência de Juízo 7000281-
04.2020.7.11.0011, Evento 44).

Nesta Instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em 28 de janeiro de 2021, em
Parecer da lavra do Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pelo conhecimento e pela
procedência do recurso, para determinar o processamento do anterior recurso ministerial
(Evento 6, 1-PAREC MP).

É o Relatório.

VOTO

O recurso do Ministério Público Militar é tempestivo e interposto por parte legítima e
interessada, razão pela qual dele conheço.

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA DEFESA

Antes da análise das razões ministeriais, insta destacar que a Defesa, em sede de
contrarrazões, elenca uma série de pedidos não relacionados ao objeto do Recurso em
Sentido Estrito.

Inicialmente, pugna pela declaração de incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis em tempo de paz e pela nulidade dos atos praticados por juiz
incompetente. Essas, por se tratar de matéria de ordem pública, foram conhecidas e
rejeitadas por este Relator, o qual, todavia, foi vencido pela douta maioria de seus
Pares, que não as conheceu.

Quanto aos demais tópicos levantados pela Defesa, relacionados à baixa dos autos à
Primeira Instância, a fim de que se apreciem Embargos de Declaração opostos pelos
recorridos, e, ainda, de ser o feito sobrestado até que se conclua eventual inquérito em
que figura como investigado oficial-general, filio-me ao entendimento do eminente
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira. Cito:

"Em relação aos demais temas suscitados nas contrarrazões

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2021 09:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61b56d2
apresentadas pela defesa, evento 42, não existe recurso adesivo em face
do recurso em sentido estrito interposto pela outra parte, não podendo o
E. STM conhecer das matérias suscitadas, até porque estão sendo
impugnadas em recurso próprio.
Por não ter natureza de recurso adesivo o RESE de que se cuida, o não
conhecimento dos embargos de declaração não interfere na análise de
sua admissibilidade. Isso só para argumentar, porque recurso adesivo só
é possível nas hipóteses de apelação, recurso extraordinário e especial,
na conformidade do art. 997, II, do NCPC." (Evento 6, 1-PAREC MP.)

Não é demais acrescentar às palavras do Parecerista a impossibilidade de recurso
adesivo na ritualística processual penal brasileira, além da necessidade de ser oferecido
em petição autônoma, não sendo admitido em sede de contrarrazões.

Quisesse a Defesa impugnar a decisão que não conheceu dos embargos de declaração
opostos na Instância a quo, ou mesmo sobrestar a ação penal em curso naquele Juízo,
buscasse os instrumentos próprios dispostos na legislação processual penal castrense, e
não pego "carona" no recurso interposto pelo MPM para discutir tais pontos. O recurso
ministerial, interposto com fundamento na alínea "q" do art. 516 do CPPM, restringe-se
apenas à decisão do Magistrado a quo, que não recebeu o primeiro recurso em sentido
estrito interposto contra decisão que declinara a competência em favor deste Tribunal.
Essa deve ser a delimitação da matéria, não cabendo a análise dos pedidos defensivos,
formulados em sede contrarrazões, pois não há previsão do recurso adesivo no ramo do
Direito Processual Penal Comum ou Militar.

Por esse motivo, não conheço da questão de ordem, suscitada pela Defesa, para
apreciação de Embargos de Declaração pelo Juízo a quo, bem como de sobrestamento
da ação penal até a solução de suposto procedimento investigativo envolvendo oficial-
general.

1ª PRELIMINAR DA DEFESA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
O JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ

No tocante à preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de
civis em tempo de paz, divergi da douta maioria de meus pares para conhecê-la e rejeitá-la
por se tratar de matéria de ordem pública, mesmo arguida em sede de contrarrazões
defensivas em recurso unicamente interposto pelo Ministério Público Militar da União. Na
ocasião, tive a honra de ser acompanhando pelo eminente Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL.

Na forma do art. 124 da Constituição Federal, incumbe à Justiça Militar da União processar e
julgar os crimes militares previstos em lei. De acordo com o critério de fixação da
competência ratione legis, são crimes militares todos os previstos expressamente no CPM e
na legislação penal ordinária, nos termos da norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II,
da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017.

A matéria está pacificada nesta Corte, conforme a ementa transcrita abaixo:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO
DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2021 09:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61b56d2
DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE AUDIÊNCIA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.
ACOLHIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do
Supremo Tribunal Federal, em consonância com o texto da
Constituição Federal e da legislação ordinária, é pacífica quanto à
possibilidade de julgamento de civis pela Justiça Militar da União.
Precedentes. Decisão unânime 2. A realização de Sessão de Julgamento
com a apresentação das Alegações Orais, prevista no art. 433 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), destina-se a conceder à Acusação e à Defesa
prazo para se manifestar acerca das Alegações Finais escritas, além de
abordar outros elementos julgados pertinentes à fundamentação da tese
firmada pelas partes, configurando-se na derradeira oportunidade para que
possam coligir elementos processuais destinados à formação da convicção do
magistrado, o qual julgará, a seguir, o réu. 3. Por essa razão, a ausência de
Sessão de julgamento e da correspondente apresentação das Alegações Orais
viola o devido processo legal. Decisão proclamada pelo Ministro Presidente,
na forma do art. 67, parágrafo único, I, do RISTM." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000822-13.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 3/12/2019. Data de
Publicação: 12/2/2020). (Sem grifos no original.)

Seguindo nos argumentos da alegada incompetência, a Defesa menciona a súmula 298 do
Supremo Tribunal Federal, a qual assevera:

Súmula 298
"O legislador ordinário só pode sujeitar civis à justiça militar, em tempo de
paz, nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições
militares."

Infere-se do enunciado da mencionada súmula que ela não proíbe a apreciação das condutas
dos Recorridos, descritas na Denúncia, nesta Justiça. No Código Penal Militar, o peculato-
desvio (§ 1º do art. 303) e a corrupção ativa (art. 309) estão descritos no Título VII dos
Crimes contra a Administração Militar, portanto albergados pela orientação sumulada pela
Corte Suprema.

Assim, ante a inexistência de óbice para o julgamento de acusados civis por esta Justiça
especializada, quando incursos nos crimes militares previstos no CPM ou na legislação
extravagante, impõe-se a manutenção da jurisdição castrense.

Por essa razão, conhecia da preliminar, porém a rejeitava por falta de amparo legal.

2ª PRELIMINAR DA DEFESA - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO
INCOMPETENTE

Igualmente, em relação à segunda preliminar arguida pela Defesa em sede de contrarrazões
recursais, este Relator foi vencido quanto à sua admissibilidade.

A Defesa pugna pela nulidade dos atos praticados por Juízo incompetente, bem como do
Inquérito Policial Militar, ao afirmar que, tanto o Ministério Público Militar, quanto o Juízo de
piso conheciam a vinculação indissociável da conduta imputada aos ora Recorridos e ao
Oficial-General.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2021 09:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61b56d2
Novamente carece de razão a Defesa.

Não se verifica dos autos da APM nº 7000245.59.2020.7.11.0011 qualquer ato decisório do
Juízo autodeclarado incompetente apto a causar nulidade. Todos os atos praticados são
passíveis de convalidação pelo Juízo competente, a teor do art. 507 do CPPM, que
estabelece:

Revalidação de atos
Art. 507. Os atos da instrução criminal, processados perante juízo
incompetente, serão revalidados, por têrmo, no juízo competente.

Nesse sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal. Cito:

"Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. MILITAR. CORRUPÇÃO
PASSIVA. CONDENAÇÃO. IMPEDIMENTO DO JUIZ MILITAR. PARTICIPAÇÃO DO
MAGISTRADO DURANTE A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE NULIDADE DO
PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. OS ATOS PRATICADOS PELO JUIZ DECLARADO
INCOMPETENTE, QUANDO NÃO REVESTIDOS DE CARÁTER DECISÓRIO, EM
NADA INFLUENCIAM O JULGAMENTO DO PROCESSO. WRIT DENEGADO. 1. Os
atos praticados por juiz incompetente, quando não decisório, não
estão eivados de nulidade, não são sancionados com a decretação de
nulidade. 2. O magistrado competente pode, mercê do art. 507 do
CPPM, aproveitar os atos processuais anteriormente praticados pelo
juiz incompetente. 3. In casu, a) o ato atacado neste writ, qual seja, a
determinação de oitiva de testemunhas não ostenta caráter decisório, razão
por que não deve ser anulado. b) Além disso, a juíza a quo, quando do
reconhecimento da incompetência, expressamente assentou a ausência de
nulidade nos atos processuais praticados anteriormente em perfeita sintonia
com o art. 507 do CPPM, segundo o qual "os atos da instrução criminal,
processados perante juízo incompetente, serão revalidados, por têrmo, no
juízo competente." 4. Writ denegado." (HC 114225, Relator(a): LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/6/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158
DIVULG 13-8-2013 PUBLIC 14-8-2013). (Sem grifos no original.)

Foi essa a razão pela qual conhecia da preliminar de nulidade arguida pela Defesa, porém a
rejeitava por falta de amparo legal. Na ocasião, fui acompanhado pelo Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares aventadas pela Defesa, passo à análise do recurso do
Ministério Público Militar.

Insurge-se o MPM contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, que não recebeu Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto por
considerá-lo intempestivo.

O Magistrado assim se manifestou:

"O prazo de interposição do Recurso em Sentido Estrito é de 3 (três) dias,
consoante art. 518 do CPPM.
Verifica-se que o Parquet foi intimado da decisão proferida no evento 9 em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2021 09:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61b56d2
16/11/2020, com início do prazo recursal em 27/11/2020, e término em
30/11/2020 (evento 10). Entretanto, somente em 03/12/2020 o MPM interpôs
RESE (evento 18).
Frise-se que, apesar de o MPM argumentar que o prazo recursal foi
interrompido com a oposição de embargos de declaração no evento 14, a tese
não prospera. Em verdade, como explicitado na decisão proferida no evento
19, os citados embargos não foram conhecidos por serem manifestamente
inadmissíveis. Por essa razão, não detêm o condão de interromper o prazo
recursal." (Evento 1, 7-DEC).

Destaco que o raciocínio ora apresentado encontra guarida na legislação processual
castrense, que estabelece, em seu art. 538, o que se segue:

Cabimento e modalidade
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar.

Ainda no CPPM, cumpre esclarecer que o art. 510 prevê somente o recurso em sentido
estrito e a apelação contra as decisões emanadas do Conselho de Justiça ou do Juiz Federal.

Surge, por dedução lógica, que um recurso não conhecido, por ser manifestamente incabível,
não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outros recursos.

Nesse sentido, caminha a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cito:

"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL.
PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NO REGIMENTAL. ART. 1.026,
CAPUT e § 4°, DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO E
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR OS TERCEIROS DECLARATÓRIOS
PROTELATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. I - Encontram-se preclusas as questões
suscitadas em relação à decisão por meio da qual não foram conhecidos os
primeiros embargos de declaração, uma vez que não foram arguidas no
agravo regimental. II - Os primeiros declaratórios não foram conhecidos por
ausência de demonstração da existência de vício na decisão embargada,
sendo, por isso, considerados manifestamente incabíveis. III - Recursos
manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de
suspender ou interromper prazos para interposição de outras
pretensões recursais. Precedentes. IV - O magistrado não está obrigado a
aguardar os terceiros embargos de declaração protelatórios da mesma parte
para, só após, considerá-los inadmissíveis. Precedentes. V - A certificação do
trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário foi determinada no acórdão embargado. VI - Embargos de
declaração não conhecidos, com determinação da imediata baixa dos autos à
origem." (RE 1031181 ED-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 17/5/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108.
DIVULG 22-5-2019. PUBLIC 23-5-2019). (Sem grifos no original.)

Outro não é o entendimento adotado pela Corte cidadã, conforme a ementa abaixo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2021 09:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61b56d2
colacionada:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS.
OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO APONTAM DEFEITO NO
ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS, MAS CUJAS RAZÕES
RECURSAIS SE DIRIGEM CONTRA O ARESTO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE
DO APELO NOBRE.
INARREDÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que "[o]s segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da
existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo
descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o
prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão
consumativa" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.230.609/PR, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 26/10/2016).
2. A oposição de segundo recurso integrativo deve restringir-se a vício
pretensamente ocorrido no acórdão relativo aos primeiros embargos de
declaração, devendo ser considerado intempestivo o recurso caso as razões
da nova insurgência se dirijam ao aresto prolatado em momento anterior.
3. A oposição de embargos de declaração intempestivos ou
manifestamente incabíveis, tal como ocorre na hipótese dos autos,
não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1763616/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Sem
grifos no original.)

Na mesma linha de raciocínio, trago decisão desta Corte, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 158 DO CPM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA
CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS COM IDÊNTICO OBJETO DENEGADO NO
SUPREMO TRIBUNAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO NEM SUSPENSÃO DO PRAZO PARA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Havendo recente Decisão
proferida pelo STF, nos autos de Habeas Corpus lá impetrado com o mesmo
objeto, em que foi denegada a ordem e firmada a execução provisória da
condenação, prejudicado está o identico pedido formulado nesta Corte. 2.
Os Embargos de Declaração julgados manifestamente incabíveis não
suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de Recurso
Extraordinário. Ordem denegada. Decisão por maioria." (Superior Tribunal
Militar. Habeas Corpus nº 7001010-40.2018.7.00.0000. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
11/6/2019. Data de Publicação: 1º/7/2019). (Sem grifos no original.)

Quanto à alegada ocorrência no sistema e-Proc que, supostamente, não abriu o prazo
recursal efetivamente para as representantes do Parquet Militar atuantes no processo,
melhor sorte não socorre o MPM.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2021 09:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61b56d2
Na análise do Histórico de Substabelecimento, ferramenta do e-Proc que permite identificar
toda a tramitação do feito no Ministério Público Militar, não se vislumbra nenhuma
irregularidade. O servidor da 2ª Auditoria da 11ª CJM Rodrigo de Morais e Castro registrou a
intimação eletrônica no dia 16 de novembro de 2021, às 15:34:04. Simultaneamente, de
forma automática, os autos estavam disponíveis na Segunda Procuradoria de Justiça Militar
em Brasília (evento 10).

Dentro da Procuradoria, o processo foi disponibilizado à Dra. Caroline de Paula Oliveira Piloni
no mesmo dia e permaneceu no painel da citada Promotora até ser enviado à Dra. Claudia
Marcia Ramalho Moreira Luz no dia 23 de novembro de 2020.

Lista de Histórico Substabelecimento (13 registros):
Quem Fez
Substabelecente
Substabelecido
Data do
Substabelecimento
Tipo de
Substabelecimento
RODRIGO DE
MORAIS E
CASTRO

2ª
PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
2020-10-23
14:13:01
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA
RODRIGO DE
MORAIS E
CASTRO
2ª PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
2ª
PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
2020-10-27
15:03:13
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA
ALBERTO LIMA
COELHO
2ª PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
CAROLINE DE
PAULA OLIVEIRA
PILONI (P)
2020-10-27
15:33:01
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA
RODRIGO DE
MORAIS E
CASTRO
CAROLINE DE
PAULA OLIVEIRA
PILONI (P)
2ª
PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
2020-11-16
15:34:04
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA
HUGO REZENDE
FABRINO
2ª PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
CAROLINE DE
PAULA OLIVEIRA
PILONI (P)
2020-11-16
16:15:40
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA
HUGO REZENDE
FABRINO
CAROLINE DE
PAULA OLIVEIRA
PILONI (P)
CLAUDIA MARCIA
RAMALHO
MOREIRA LUZ (P)
2020-11-23
16:31:17
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA
BRUNO
CARDOSO DE
ALBUQUERQUE
CLAUDIA MARCIA
RAMALHO MOREIRA
LUZ (P)
2ª
PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
2020-12-10
15:08:01
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA
BRUNO
CARDOSO DE
ALBUQUERQUE
2ª PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
2ª
PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
2020-12-10
15:08:01
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA
BRUNO
CARDOSO DE
ALBUQUERQUE
CLAUDIA MARCIA
RAMALHO MOREIRA
LUZ (P)
2ª
PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
2020-12-10
15:08:18
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA
BRUNO
CARDOSO DE
ALBUQUERQUE
2ª PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
2ª
PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
2020-12-10
15:08:18
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/04/2021 09:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61b56d2
Lista de Histórico Substabelecimento (13 registros):
Quem Fez
Substabelecente
Substabelecido
Data do
Substabelecimento
Tipo de
Substabelecimento
ALBERTO LIMA
COELHO
2ª PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
CLAUDIA MARCIA
RAMALHO
MOREIRA LUZ (P)
2020-12-10
15:12:16
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA
BRUNO
CARDOSO DE
ALBUQUERQUE
CLAUDIA MARCIA
RAMALHO MOREIRA
LUZ (P)
2ª
PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
2020-12-17
15:40:54
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA
ALBERTO LIMA
COELHO
2ª PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
MILITAR EM
BRASÍLIA/DF (P)
CLAUDIA MARCIA
RAMALHO
MOREIRA LUZ (P)
2020-12-17
19:03:13
SUBSTABELECIMENTO
SEM RESERVA

Por fim, ao destacar a relevância da matéria objeto do recurso anterior, a douta Procuradora
discorre sobre a possibilidade de desmembramento de feitos que envolvam Oficiais-Generais
e outros militares ou civis.

A matéria não é objeto do presente recurso e será apreciada por esta Corte em momento
oportuno, tendo em vista a declaração de incompetência do Juízo de primeiro grau para
processar e julgar o feito, declinando-a a este e. Superior Tribunal Militar.

Diante do exposto, e superadas a questão de ordem e as preliminares aventadas pela
Defesa, no mérito, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, para manter inalterada a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito anteriormente
interposto por ser intempestivo.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/03/2021 21:01:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b3bafbdc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000048-12.2021.7.00.0000
RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS:
ANDREA SERGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ.
ADVOGADO:
Dr. JUSCELINO GARCIA DE OLIVEIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto divergente, estritamente em
sede das preliminares, para que conste dos autos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito ( segundo) interposto, em
14.12.2020, pelo Ministério Público Militar, contra a Decisão, de 7.12.2020,
proferida pelo MMº Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, nos autos da Exceção de Incompetência de Juízo nº 7000281-
04.2020.7.11.0011, que não recebeu o primeiro Recurso (interposto em
3.12.2020) análogo por considerá-lo intempestivo (Evento 1, 7-DEC).
Os Ministros do STM, por maioria, não conheceram das seguintes
preliminares defensivas: 1) de incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis em tempo de paz; e 2) de nulidade dos atos praticados por
Juízo incompetente, sem prejuízo de reexame pelo Juízo competente.
Nesses termos, passa-se a fundamentar o não conhecimento das
referidas preliminares, nas quais, por ocasião de ambos os julgamentos, integrei a
corrente majoritária.
1ª PRELIMINAR DA DEFESA - INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA O
JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ
Ao contra-arrazoar o segundo Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, a Defesa dos ora recorridos
pugnou pela incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz.
Percebe-se que o primeiro Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar tem objeto
bem diverso do segundo, o qual está hoje sendo examinado.
No primeiro Recurso em Sentido Estrito, o Ministério Público Militar recorreu contra a Decisão do Juízo da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, que acolheu a exceção de incompetência formulada pela Defesa dos ora recorridos
(ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ), em razão de possível envolvimento de Oficial-
General nos fatos investigados.
Para bem diferenciar o objeto dos Recursos em Sentido Estrito envoltos na questão, neste segundo (interposto
em 14.12.2020) os limites da lide posta em Juízo focam-se, tão somente, no exame da tempestividade do
primeiro (interposto em 3.12.2020).
A presente preliminar foi suscitada em sede das Contrarrazões apresentadas pela Defesa. Entretanto, frisa-se
que inexiste a possibilidade de haver recurso adesivo atrelado ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em 28.1.2021, em Parecer da lavra do Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, asseverou que:
"(...) Em relação aos demais temas suscitados nas contrarrazões apresentadas pela defesa,
evento 42, não existe recurso adesivo em face do recurso em sentido estrito interposto pela
outra parte, não podendo o E. STM conhecer das matérias suscitadas, até porque estão sendo
impugnadas em recurso próprio.
Por não ter natureza de recurso adesivo o RESE de que se cuida, o não conhecimento dos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/03/2021 21:01:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b3bafbdc
embargos de declaração não interfere na análise de sua admissibilidade. Isso só para
argumentar, porque recurso adesivo só é possível nas hipóteses de apelação, recurso
extraordinário e especial, na conformidade do art. 997, II, do NCPC. (...)" (Evento 6, 1-PAREC MP.)
Em sede do Processo Penal brasileiro, o recurso adesivo não conquistou espaço. Ademais, como existe a
adequada via de petição autônoma (recurso próprio), naturalmente que o recurso adesivo não deve ser admitido
sob o manto de contrarrazões.
Nesse aspecto, destaca-se a fundamentação do eminente Ministro Relator, Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, proferida na precedente Questão de Ordem, a qual também se mostra pertinente para esta
preliminar:
"(...) Quisesse a Defesa impugnar a decisão que não conheceu dos embargos de declaração
opostos na Instância a quo, ou mesmo sobrestar a ação penal em curso naquele Juízo, buscasse
os instrumentos próprios dispostos na legislação processual penal castrense, e não pego
"carona" no recurso interposto pelo MPM para discutir tais pontos. O recurso ministerial,
interposto com fundamento na alínea "q" do art. 516 do CPPM, restringe-se apenas à
decisão do Magistrado a quo que não recebeu o primeiro recurso em sentido estrito
interposto contra decisão que declinara a competência em favor deste Tribunal. Esta
deve ser a delimitação da matéria, não cabendo a análise dos pedidos defensivos,
formulados em sede contrarrazões, pois não há previsão do recurso adesivo no ramo
do Direito Processual Penal Comum ou Militar. (...)" (grifei.)
Por essa razão, a presente preliminar, suscitada em relação à competência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis em tempo de paz, não deve ser conhecida.
Assim ocorre, porque o presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto pelo Ministério Público Militar. A tese
de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz foi apresentada em
Petição da Defesa perante a Primeira Instância.
Em face desse pedido da Defesa, em 13.11.2020, o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou a alegação de
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis. Após, a Defesa opôs Embargos de Declaração.
Os Embargos de Declaração opostos pela Defesa não foram conhecidos pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM
(Evento 19).
Inusitadamente, a Defesa renova a tese de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis, a qual não
foi sequer conhecida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM.
Além de não ter obtido êxito em sede dos Embargos de Declaração no tocante à suposta incompetência da
Justiça Militar da União para julgar civis, a Defesa aproveita para, embarcando neste segundo Recurso em
Sentido Estrito, resgatar a sua tese apresentada perante a Primeira Instância.
Logo, na dinâmica dos Recursos em Sentido Estrito, não se pode entrelaçar os objetos de cada um, sob o risco de
serem produzidos atos tumultuários. Trata-se de não invadir o que foi posto em Juízo nos respectivos Recursos.
Inclusive, como dantes explanado, o presente feito ( segundo interposto) tem por escopo, após a análise da
tempestividade, trazer à égide deste Plenário o primeiro Recurso em Sentido Estrito. Neste, o Ministério
Público Militar atacou a Decisão que acolheu a incompetência do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em razão de
possível envolvimento de Oficial-General nos fatos investigados.
Portanto, para agravar, a tese de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo
de paz não foi tratada em ambos os pedidos dos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar ( primeiro e segundo).
Nessa base, não se deve conhecer de matérias que estão contidas em outros reais ou potenciais Recursos, ou
seja, cada ferramenta processual interposta está intrinsicamente ligada ao seu objeto.
As Contrarrazões não podem adquirir o status de Recurso, em especial quando a Defesa aproveita para nelas
inserir teses adesivas.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/03/2021 21:01:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b3bafbdc
Essas teses somente poderiam ser analisadas nos eventuais recursos da Defesa, sem, portanto, socorrer-se à
adesão dos interpostos pelo Ministério Público Militar.
Frise- que o Juiz conduz o Processo e não o Advogado conforme lhe convém, mediante a realização de adesões
em recursos da outra parte.
Na verdade, a Defesa tenta injetar, neste Recurso, o tema que apresentou em outra oportunidade (Petição e
Embargos de Declaração). Como afirmado, o Recurso adesivo inexiste nas normas do Direito Processual Penal
brasileiro - seara Comum e Militar.
Observem-se, nesse sentido, a jurisprudência do STM:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELAÇÃO DO MPM.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO "ADESIVA" PELA DPU.
NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE. TAXATIVIDADE RECURSAL. Intimadas da sentença, devem
as partes manifestar-se acerca do interesse de interposição de recursos, sob pena de
preclusão. Assim, transitada em julgado a decisão para uma das partes, não pode a
outra se valer de recurso "adesivo", instituto próprio do Direito Civil, para ter o seu
apelo conhecido. Tanto na seara penal comum como na castrense inexiste previsão
legal para tanto. São também taxativos os recursos (previstos expressamente nas
leis). Ilícito, pois, às partes criarem novas modalidades recursais. Desprovido o Recurso
defensivo. Decisão por unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito nº 84-34.2013.7.04.0004.
Relator: ALVARO LUIZ PINTO. Julgamento: 1º.7.2015. Publicação: 12.8.2015.)

APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MPM. CRIMES DE PECULATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ROBUSTEZ E SUFICIÊNCIA DA PROVA A AUTORIZAR O ACOLHIMENTO PARCIAL DA
DENÚNCIA. Hipótese em que a Defesa de um dos Acusados suscita preliminares condicionadas ao
resultado do julgamento da Apelação do Parquet, o que não só é incongênere com a definição
formal do processo penal militar, como também com a sua própria lógica intrínseca. Ademais, in
casu, a mesma Defesa suscitou iguais preliminares em suas Alegações Escritas formuladas em 1º grau, as
quais foram apreciadas e rejeitadas pelo Colegiado a quo na Sentença hostilizada, sem que tenha havido, de
sua parte, qualquer manifestação de inconformismo a propósito. Por fim, ainda na espécie, trata-se de
Apelo exclusivo do Parquet Militar, desvelando-se, pois, as prefaladas preliminares como um
indisfarçável recurso adesivo, o qual não tem previsão no livro processual penal militar.
Preliminares que, por unanimidade, não são conhecidas. Caso em que o contingente probatório é
robusto e suficiente para autorizar a formação de um juízo de certeza quanto a terem os Acusados praticado
parte dos crimes de Peculato que lhe foram imputados na Denúncia. Ausência, in casu, de causas excludentes
de culpabilidade ou de ilicitude do agir parcial dos Acusados, consoante retratado na Exordial. No mérito,
também por unanimidade, provimento parcial ao Apelo do Parquet Militar para, com a reforma de parcela da
Sentença a quo, condenar os Acusados como incursos no artigo 303, caput, do Código Penal Militar (Apelação
nº 8-75.2006.7.03.0103. Relator: LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Revisor: JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento:
5.2.2015. Publicação: 18.3.2015.)
Nesse cenário, a prestação jurisdicional apenas tem sentido quando a parte aciona o Poder Judiciário mediante
as suas razões recursais, as quais devem ser apresentadas conforme os moldes da ferramenta taxativamente
prevista na Lei Processual Penal Militar.
Ante o exposto, não conheço da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de
civis em tempo de paz, arguida pela Defesa dos recorridos.
2ª PRELIMINAR DA DEFESA - NULIDADE DOS ATOS
PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE
Noutra vertente, a Defesa pugna pela nulidade dos atos praticados por Juízo incompetente, bem como do
Inquérito Policial Militar, ao afirmar que o Ministério Público Militar e o Juízo de piso conheciam a vinculação
indissociável da conduta imputada aos recorridos e ao Oficial-General.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/03/2021 21:01:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b3bafbdc
Verifica-se que nesta preliminar, em comparação à anterior, os motivos para não conhecê-la são ainda mais
evidentes.
O tema relativo à exceção de incompetência em razão de possível envolvimento de Oficial-General nos fatos
investigados está sendo atacado no primeiro Recurso em Sentido Estrito, o que bloqueia a sua prematura
análise neste feito.
A primeira preliminar encobriu-se da roupagem de Ordem Pública, na medida em que tratou da competência
entre os ramos Comum e Especial do Poder Judiciário.
Por sua vez, esta segunda preliminar deve ser debatida em eventual apreciação do primeiro Recurso em
Sentido Estrito, naturalmente se for considerado tempestivo.
Novamente, a Defesa tenta embarcar ("carona") nas razões recursais do Ministério Público Militar que foram
apresentadas neste feito. Os recorridos tentam antecipar o julgamento de matéria que, neste momento, está
"congelada" na Primeira Instância, aguardando a solução alusiva à tempestividade deste segundo Recurso em
Sentido Estrito.
Caso o teor desta preliminar hoje fosse julgado, a Decisão seria anacrônica, tumultuária e confusa, pois a
admissibilidade do primeiro Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar sequer
ainda teria sido resolvida.
Nesta preliminar, a Defesa alega a suposta " nulidade dos atos praticados por Juízo incompetente, bem
como do Inquérito Policial Militar, ao afirmar que o Ministério Público Militar e o Juízo de piso
conheciam a vinculação indissociável da conduta imputada aos recorridos e ao Oficial-General".
No primeiro Recurso em Sentido Estrito interposto, o Ministério Público Militar recorreu contra a Decisão do
Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM que " acolheu a exceção de incompetência formulada pela Defesa dos
ora recorridos ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ, em razão de possível
envolvimento de Oficial-General nos fatos investigados, declarando-se incompetente para processar e
julgar o feito e declinando-a a este Superior Tribunal Militar."
Logo, em face da forte intersecção desses temas (insertos nas Contrarrazões da Defesa com tese adesiva
e no pedido do Ministério Público Militar em sede do primeiro Recurso em Sentido Estrito), o
julgamento antecipado desta preliminar causaria efeitos negativos para o Processo.
A preliminar, ora sob análise, não compõe o pedido deste segundo Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar.
Nesse rumo, suponha-se que esta preliminar fosse julgada. Depois, no mérito, conjecture-se que o Plenário do
STM decidisse pela intempestividade do primeiro Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar.
Nessa hipotética situação, o STM teria julgado, em sede preliminar, a matéria que está contida no primeiro
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar e ao qual haveria sido negado o seu
seguimento por ser intempestivo. Noutras palavras, o primeiro Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar seria intempestivo, todavia o STM teria julgado matéria nele contida e não examinada
pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM.
Para além, caso esta preliminar fosse equivocadamente apreciada, o julgamento de matéria seria antecipado, a
qual ainda tem o potencial de renovado trânsito perante o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM. Isso representaria
flagrante supressão de instância.
Nesse aspecto, segue julgado do STM:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA
DE LITISPENDÊNCIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MOMENTO INOPORTUNO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 75/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. NORMA PROCEDIMENTAL COM REFLEXO INTERNA CORPORIS.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/03/2021 21:01:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b3bafbdc
SOBRELEVAÇÃO DO ASPECTO ECONÔMICO EM DETRIMENTO DO VALORES TUTELADOS PELO
CPM. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. CARÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. Foge à
alçada desta Corte apreciar preliminar de litispendência em sede de contrarrazões,
sob pena de afastar a competência do Juízo natural, de modo a configurar supressão
de instância. Preliminar não conhecida por unanimidade. Trazer como paradigma norma
procedimental de uso interna corporis (Portaria nº 75/2012-MF), a qual se refere a execuções
fiscais, para justificar a aplicação do princípio da bagatela, é não levar em conta os valores
tutelados pelo nosso ordenamento jurídico, o efeito pedagógico que a resposta penal poderia
trazer e desconsiderar o alto grau de reprovabilidade que é o cometimento do crime de
estelionato em desfavor da administração militar, mormente quando se tratar de agente militar.
A jurisprudência desta Corte é uníssona em não aplicar a chamada prescrição em perspectiva,
ante a ausência de previsão legal. Recurso provido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido
Estrito nº 0000129-33.2015.7.01.0301. Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 25.2.2016. Publicação: 11.3.2016.)
Registre-se que a fundamentação entabulada em sede da primeira preliminar pode ser perfeitamente aplicada à
segunda. Dessa forma, reitero e a adoto aqueles fundamentos como razões para decidir também nesta
preliminar.
Conforme essa nítida percepção, esta preliminar também não merece ser conhecida.
Ante o exposto, não conheço da segunda preliminar defensiva, de nulidade dos atos praticados por Juízo
incompetente, sem prejuízo de reexame pelo Juízo competente.
Brasília, 24 de março de 2021.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM